Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-30.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800364-30.2023.8.14.0013

APELANTE: JOAO PEDRO COSTA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico. Art. 21 do decreto-lei nº 3.688/41 c/c art. 7º, i, da lei nº 11.340/06. Suficiência probatória. Validade da palavra da vítima corroborada por testemunha. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, além de demais elementos probatórios colhidos nos autos.

4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a absolvição por insuficiência de provas demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, podendo fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO PEDRO COSTA DOS REIS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 21, da LCP c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06
.

Narra a
denúncia
:

“(...) no dia de 20/11/2022, por volta das 23h00min, cidade de Capanema, o denunciado JOÃO PEDRO COSTA DOS REIS, praticou vias de fato contra sua ex-companheira G. D. L., desferindo um tapa em seu rosto.

Na data supracitada, a vítima estava em sua casa na companhia do seu amigo Elias, o qual estava apenas bebendo água após haviam chegado da igreja, momento em que João Pedro se aproximou e ao ver os dois no imóvel disse: “VAGABUNDA, TU NÃO PRESTA”.

A vítima se aproximou da janela, instante em que o réu desferiu um tapa em seu rosto.

G. ainda relatou que no dia 10/11/2022 por volta das 23hs00min., estava em casa com o réu, o qual tentou manter relação sexual, mas ela recusou, momento em que João Pedro desferiu um soco em seu rosto.

A testemunha Elias Figueredo e Costa confirmou os fatos acontecidos no dia 20/11/2022.

Perante a autoridade policial, JOÃO PEDRO COSTA DOS REIS, negou todos os fatos imputados a si. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório
, por inexistirem provas do dolo específico de lesionar a vítima. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença condenatória foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de prisão simples.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório,
por inexistirem provas do dolo específico de lesionar a vítima. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Apesar da negativa de autoria sustentada em Juízo, a autoria e a materialidade restam amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo e em sede policial, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria da contravenção penal, senão vejamos.

A vítima G. D. L. declarou ter sido agredida pelo réu com um tapa no rosto, o que ocorreu em razão de ciúmes do réu, o qual visualizou a declarante retornando da igreja para casa dela em companhia de um amigo. Ademais disso, o apenado também agrediu a depoente após esta se negar a manter relações sexuais com ele.

Seu depoimento é corroborado pela declaração da testemunha Elias Figueiredo e Costa, em sede policial:

“(...) Que é amigo de G. D. L. e que na data 20/11/2022 estava na residência da vítima juntamente com ela e por volta 01:00 da madrugada, JOÃO PEDRO chegou, ficou do lado de fora da residência, olhou pela janela de vidro e viu a testemunha e a vítima na sala conversando e disse os termos: "EU JA SABIA E SÓ QUERIA COMPROVAR QUE VOCÊS TAVAM TENDO UM CASO.". Que G. se aproximou da janela e nesse momento JOÃO Pedro teria desferido um tapa no rosto de G. Que João Pedro dizia para G. que ela era "SAFADA", "VAGABUNDA". Acrescenta que G. já havia comentado com a testemunha que queria terminar o relacionamento com JOÃO PEDRO, mas que ele não aceitava. Que G. contou à testemunha que dia 10/11/2022 foi agredida por JOÃO PEDRO. (...)”

Tal declaração não pode ser desprezada, eis que, apesar de colhida em sede extrajudicial, encontra-se em consonância com as provas colhidas na esfera judicial.

A testemunha Jhonatan Sousa de Araújo, amigo do réu, relatou que não visualizou a suposta agressão, mas que o acusado confessou a ele que atingiu sem querer um dos olhos da ofendida quando estava tentando atingir apenas a cama.

Assim, o arcabouço probatório dos autos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pela conduta penal descrita na denúncia.

Ademais, é sabido que, em se tratando de crimes ou contravenções cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, como o laudo pericial alhures citado, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025